Tribunal: TJPA
Processo: 0005378-20.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005378-20.2013.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVENS EDIVAN PORTO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA QUE DEU DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL PLEITEADO. IMPROCEDÊNCIA. NO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA, PROFERIDO PELO STF, FOI CONFERIDO EFEITO EX NUNC PARA PRESERVAR O DIREITO DOS MILITARES QUE JÁ RECEBIAM O REFERIDO ADICIONAL, O QUE NÃO É O CASO DO RECORRENTE QUE BUSCAVA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE FUNDAMENTOU EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, interposto por
Ivens Edivan Porto Pinto
em desfavor do
Estado do Pará
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Adicional de Interiorização, movido contra Decisão Monocrática que rejeitou os Aclaratórios apresentado pelo recorrente.

Em síntese, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alegando que o apelado não faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, requerendo a improcedência do direito do autor ao recebimento da verba pleiteada.

Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso de apelação, com base no entendimento firmado pelo STF que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, sendo reconhecida a inexistência do direito do autor ao recebimento do Adicional de Interiorização, uma vez que, se trata de vantagem fundada em lei declarada inconstitucional.

Inconformado, o autor IVENS EDIVAN PORTO PINTO, opôs Embargos de Declaração no qual alegou, em síntese, a necessidade de aplicação de efeitos infringentes aos embargos, para reformar a decisão monocrática, ante a contradição, pois reformou ato jurídico perfeito em decorrência da coisa julgada, já que o processo estava em fase de cumprimento de sentença.

Defendeu que o STF não anulou as sentenças já transitadas em julgado antes da publicação da ADIN que ordenavam o pagamento de valores referentes ao adicional de interiorização, isso porque, isso violaria a cláusula pétrea da carta magna brasileira, no caso a coisa julgada prevista no inciso XXXVI do art. 5º da CF/88 (XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada), sendo exatamente esse o caso dos autos. Desse modo, requereu o provimento do Recurso.

Em Decisão Monocrática, foi rejeitado os Embargos de Declaração, considerando que a Decisão do STF resguardava o direito daqueles que já recebiam o Adicional de Interiorização, o que não era o caso do embargante que buscava o recebimento da verba em cumprimento de sentença.

Contra esta Decisão, o Embargante interpôs Agravo Interno, repetindo os mesmos argumentos apresentados nas razões dos Aclaratórios, no sentido de que possui o direito ao recebimento do adicional pleiteado, pois seu processo já estava em fase de cumprimento de sentença, devendo ser observado a coisa julgada. Assim, requereu o conhecimento e provimento do Recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O Recorrente alega que os efeitos da ADI 6321-PA, não lhes são aplicáveis, em razão de seu processo já estar em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem, conforme já foi exaustivamente debatido nestes autos e neste E. TJPA, o adicional de interiorização pleiteado pelo agravante foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321, de Relatoria da Min. Carmem Lucia, cujo Acórdão possui o seguinte teor:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC.
IV
DO ART.
48
DA
CONSTITUIÇÃO
DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria,
em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. (grifado)

Brasília, 21 de dezembro de 2020.

Supremo Tribunal Federal Ementa Acórdão

Conforme se depreende do Acórdão exarado pelo Tribunal Superior, foi conferido eficácia
ex-nunc
a decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento, sendo resguardado o direito dos militares que já recebiam o adicional de interiorização, seja por decisão administrativa ou judicial.

Ocorre que, não é este o caso do recorrente que não chegou a ser beneficiado pelo adicional pleiteado, não sendo eficaz a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, utilizou como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Desse modo, verifica-se que inexiste razão para modificar a decisão agravada
, tendo em vista, que o julgado levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 102, §2º, bem como o Código de Processo Civil em seu art. 927, inciso I, no sentido de adequar o caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO EM ATENDIMENTO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI 5.652/91 EM CONTROLE ABSTRATO. READEQUAÇÃO DO JULGADO A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO À DECISÃO PARADIGMA, JULGANDO-SE NOVAMENTE A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA LHE DAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 7129017, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016639320118140046 19424207, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifado)

Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/10/2024